Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713874-52.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLINDO BAPTISTA FRANCO JUNIOR, SIMONE PIANTE SALLES, G. P. S. S. APELADO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator